Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004200-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), CLODOALDO JOSE FAUST - CPF: 573.968.689-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA SISBAJU, RENAJUD E INFOJUD – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – VIABILIDADE IN CASU – ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DO EXECUTADO QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0002099-46.2014.8.11.0041 – Código 860458 – ação execução de título extrajudicial – proposta em face de CLODOALDO JOSE FAUST – determinou a intimação da instituição financeira para providenciar a retirada do veículo pátio da Polícia Rodoviária Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos mediante petição. Indeferiu o pleito de pesquisas de bens, vislumbra-se dos autos que já foram efetuadas todas as pesquisas disponíveis ao Juízo, não havendo comprovação de alteração na situação financeira do executado.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que
a ação foi distribuída nos idos de 2014, tratava se de uma ação de Busca e Apreensão de veículo, sendo que o automóvel não foi localizado, e, por conseguinte, foi requerida a conversão da ação em Execução de título Extrajudicial.

Que o executado nunca foi localizado para ser citado, o que ocorreu por meio de Edital.

Aduz que a Policia Rodoviária Federal compareceu nos autos informou que o veículo estava apreendido e recolhido no pátio daquela instituição no Estado de Rondônia, posteriormente, o veículo foi leiloado, quitado os débitos oriundos de multas, impostos atrasados, aluguel de pátio entre outros.

Que ora Agravante, pugnou pelo depósito em juízo do saldo
remanescente, cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que foi deferido pelo juízo.

Consigna que mesma postulação que requereu o depósito do citado saldo em juízo, foi pugnado pela pesquisa de bens, através de sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER).

Afirma que embargos de declaração alegou contradição, posto que última pesquisa foi feita nos autos a mais de 05 anos, destacando a inclusive a inclusão de novos sistemas informatizados como o SNIPER e o SISBAJUD que substituiu o BANCENJUD.

Destaca que a decisão á arbitrária haja vista que processo está em curso a mais de 09 (nove) anos, e a última pesquisa foi realizada a mais de 05 (cinco) anos

Consigna que não se trata de um serviço gratuito que o Poder judiciário oferecesse as partes, a parte interessada recolhe uma taxa nos moldes da lei 7.550/01 e decreto 45/21, para que as pesquisas sejam realizadas.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer seja o Agravo recebido na forma de instrumento,
concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada determinando a realização das pesquisas e eventuais constrições de bens/valores localizados em nome da parte através dos sistemas (SNIPER, INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD).

Ao final, julgado totalmente procedente o presente agravo de
instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal
anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a realização das pesquisas (retro mencionas) através dos sistemas informatizados conveniados ao TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens do Agravado, ao argumento de que apenas por meio do judiciário pode acessar dados de pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD.

O R. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“(...)
No que tange ao pleito de pesquisas de bens, vislumbra-se dos autos que já foram efetuadas todas as pesquisas disponíveis ao Juízo, não havendo comprovação de alteração na situação financeira do executado, razão pela qual, indefiro o pleito.
” (ID. 101568531 – autos de origem)

O recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que a execução tramita há quase de 10 (dez) anos, sendo a última consulta via sistema Bacenjud foi feita em 2018.

Considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas, não vislumbro impedimento para que sejam realizadas novas pesquisas de bens passíveis de penhora. Assim, tem-se que plausível a renovação do pedido, ante o lapso temporal desde a última consulta ao sistema em comento, bem como ao insucesso da mesma.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023